Tribunal: TJMT
Processo: 1030385-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030385-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - CPF: 551.080.409-20 (ADVOGADO), GILBERTO PEDRIALI - CPF: 199.095.609-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HERON DINIZ - CPF: 083.892.969-93 (APELADO), THIAGO COLLETI PODANOSQUI - CPF: 039.898.429-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO POR FORÇA DE LIMINAR – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – BLOQUEIO NO SISBAJUD – COMPROVAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE RECEBEU O VEÍCULO – DESBLOQUEIO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a comprovação de devolução do veículo apreendido por determinação judicial, o desbloqueio dos valores no SISBAJUD é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A, visando reformar a sentença de ID. 123522991, proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1030385-70.2021.8.11.0041, movida em face de HERON DINIZ, julgou extinta a ação, nos termos do art.487, inciso III do CPC. No entanto, em razão da ausência de transferência dos valores na conta única do TJMT, o Juiz
a quo
indeferiu o pleito de desbloqueio do SISBAJUD.

Em suas razões, de Id. n.o 123523007, o banco recorrente aduz que houve a efetividade da ordem de bloqueio. Requer, assim, o desbloqueio.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face do requerido, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.831,32 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

Em razão da pandemia, foi realizado um aditivo contratual, a ser pago o valor remanescente em 14 (quatorze) parcelas de R$1.881,80 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Aduz que o requerido deu como garantia o veículo Marca:
“FORD; 2-Modelo: FUSION TITANIUM AWD 2.0 IGV GT; 3-Ano Fabricação: 2013; 4- Ano Modelo: 2013; 5-Placa: FMO4717; 6-Chassi: 3FA6P0D93DR352127; 7-Cor: PRETA; 8- Renavam: 585238626.”

A liminar de busca e apreensão foi deferida pelo Juízo
a quo
, momento em que o requerido purgou a mora extrajudicialmente, fato este informado pelo autor em ID. 123522962.

Na sequência, o Juiz
a quo
determinou o bloqueio online do valor do veículo, ante a ausência de comprovação de sua restituição.

Após as provas coligidas nos autos o presente feito foi extinto, nos termos do art.487, inciso III do CPC. No entanto, o pleito de desbloqueio foi indeferido, haja vista que não houve a efetiva transferência dos valores.

Inconformada, a apelante requereu a reforma da sentença.

Com razão, haja vista que a restituição do carro não é ponto controvertido nos autos, bem como verifico que a ordem judicial de bloqueio dos valores na conta da parte autora, foi efetivamente cumprida, conforme documento de ID. 123522979.

Assim, havendo a comprovação de devolução do veículo apreendido, o desbloqueio dos valores no SISBAJUD é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o desbloqueio dos valores no SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022